Tribunal: STF
Processo: HC 247957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Herickson Felipe Teixeira de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 779848/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o Tribunal de Justiça considerou ilícita a agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação pretérita transitou em julgado em data posterior ao delito investigados nos autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Herickson Felipe Teixeira de Souza contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), afastando a reincidência, mas negando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. No presente agravo regimental, a defesa busca o reconhecimento da minorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, utilizado como sucedâneo de revisão criminal, encontra óbice na preclusão temporal, conforme entendimento pacificado do STJ, que visa à segurança jurídica e à lealdade processual. 4. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de habeas corpus de ofício somente em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, onde o afastamento da minorante do tráfico privilegiado está devidamente fundamentado na existência de condenações anteriores. 5. Condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 6. Para acolher as alegações da defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (edoc. 157-158)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ, a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 18-34): 



    (...)



    No caso, não se verifica ilegalidade flagrante na negativa da minorante do tráfico privilegiado, face à existência de condenação transitada em julgado após aos fatos aqui apurados, por crimes cometidos anteriormente.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (edoc. 3, p. 162-165, grifamos)



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente